Tribunal: TJMT
Processo: 1041060-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041060-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE ARRUDA FERRAZ - CPF: 013.267.071-24 (RECORRENTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), DESIREE MANSUR MARQUES - CPF: 828.173.081-15 (RECORRENTE), MARIANA MANSUR MARQUES - CPF: 031.446.981-80 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARIANA PAULA AFONSO GOMES - CPF: 320.531.828-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041060-18.2021.811.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

Recorrido(s):

ALEXANDRE ARRUDA FERRAZ, DESIREE MANSUR MARQUES e MARIANA MANSUR MARQUES

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem: 237

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – REMARCAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3o DA LEI N. 14.034/2020 - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 7.505,86 (sete mil quinhentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
correspondente ao valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas e não remarcadas aos autores, bem como a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados.

2.

A recorrente
defende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, já que
a ausência de restituição do valor atinente às passagens aérea e pelo hotel responsáveis, nos termos das Leis n.s 14.034/2020 e 14;046/2020; Contudo
, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório referente aos danos morais para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Dos autos se vê que os autores, ora recorridos, adquiriram passagens aéreas perante a agência requerida, com saída de Cuiabá e destino a Orlando, nos Estados Unidos, em 15/08/2020, e retorno para a data de 28/08/2020.

4.

Contudo, os demandantes afirmam que na data de 29/06/2020 foram informados pela agência de turismo
que os mencionados voos haviam sido cancelados pela companhia aérea, sem opção de realocação, ocasião em que fora comunicada também que seria possível a remarcação dos bilhetes aéreos, ou, ainda, a restrição da quantia após 12 (doze) meses do respectivo pedido de reembolso, conforme se vê documento de id. 135549342.

5.

Ocorre que, apesar de os autores comunicarem a intenção de remarcar a data da viagem, e após diversas tentativas em realizá-la, não obtiveram qualquer retorno da ré, razão pela qual pleiteiam a respectiva reparação material e moral.

6.

De acordo com o
§2o d
o art. 3o da Lei n.
14.034/2020
“
Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
”.

7.

No caso destes autos, o voo cancelado seria operado em 15/08/2020, cuja compra ocorreu por meio da intermediação da ré, ora recorrente, de modo que caberia a esta prestar o auxílio necessário ao consumidor para que, então, pudesse realizar a remarcação pretendida, o que não ocorreu.

8.

Observa-se, ainda, que embora os recorridos tivessem expressamente externado a intenção de remarcar a viagem outrora cancelada, a empresa recorrente não a realizou a tempo e modo devidos, tendo, inclusive, informado aos consumidores que os bilhetes se encontravam vencidos, de acordo com o e-mail encaminhado na data de 14/02/2021 – id. 135549347.

9.

Assim, o não atendimento do prazo previsto na lei de regência pela demandada para a remarcação dos voo adquiridos pelos consumidores caracteriza falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, estando correta a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais.

10.

Já em relação aos danos morais, entendo que também restaram demonstrados, pois a situação
vivenciada pelos recorridos se mostra excepcional, ultrapassando a esfera do mero dissabor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço,
e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022